Tribunal: STF
Processo: ARE 749883
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Agravo regimental em agravo interposto nos próprios autos do recurso extraordinário. 2. Penal. Crime de tráfico de entorpecentes. Impossibilidade de reexame fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.